Tribunal: CARF
Processo: 13888.002552/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002552/2007-41
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-008.701 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNIMED DE PIRACICABA S C DE SERV MEDICOS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N° 08 DO STF.
A partir da publicação da Súmula Vinculante n° 08 do STF, em 20/06/2008,
que reconheceu a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91,
aplica-se aos créditos previdenciários o prazo decadencial quinquenal previsto
no Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto nos autos do processo no
13888.002552/2007-41, em face do acórdão no 14-19.759, julgado pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), em sessão realizada
em 1ó de julho de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
improcedente o lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002552/2007-41
Fl. 10511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.701 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002552/2007-41

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se a presente de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD/DEBCAD
n“ 35.870.888-5, atinente a contribuição destinada à Seguridade Social, instituída pela
Lei Complementar n° 84, de 19 de janeiro de 1996, devida pelas cooperativas de
trabalho sobre o total das importâncias pagas, distribuídas ou creditadas a seus
cooperados, a título de remuneração ou retribuição pelos serviços que estes prestem a
pessoas jurídicas por intermédio delas.
Tais remunerações que serviram por base de cálculo da contribuição constituída nessa
NF LD foram extraídas diretamente da contabilidade da empresa notificada (período de
05/96 a ll/96) - levantamento UNI, e do documento intitulado “Mapa Mensal de
Médicos Cooperados”, também de sua lavra, onde constam os valores recebidos
individualizados pelos cooperados (período de 12/96 a 12/98) -,levantamento COP,
importando a contribuição devida em R$ 15.934.276,57 (Quinze milhões, novecentos e
trinta e quatro mil, duzentos e setenta e seis reais e cinqüenta e sete centavos), valor
consolidado em 12/12/2005.
A empresa interessada apresentou impugnação tempestiva alegando matérias de direito
e de fato, inclusive e preliminarmente o entendimento de que teria ocorrido a
decadência do direito da constituição do crédito tributário em razão do decurso de prazo
maior que cinco anos entre os pretensos fatos geradores e a notificação do lançamento,
aplicando-se ao caso, em seu entendimento e em conformidade com o disposto
constitucional (art. 146, III, “b”), o artigo 173, I do Código Tributário Nacional- CTN.
Apresentou também aditamento intempestivo, sem argüição de tempestividade, ocasião
em que anexou documentos tendentes a comprovar as contribuições recolhidas e pagas
pelos seus associados cooperados, para valer-se do cálculo altemativo facultado por
aquela Lei Complementar para o recolhimento desta contribuição (pela escala do
Salário-Base, e não pelo total das importâncias pagas aos cooperados). Tais
documentos, embora intempestivos, foram submetidos ao crivo da autoridade
notificante, para análise e eventual alteração do crédito constituído, que se pronunciou
pela sua retificação parcial, o que suscitou novos direitos de defesa da Impugnante que
valeu-se deles para trazer novos documentos aos autos, sucessivamente analisados e
parcialmente aproveitados pela autoridade fiscal para retificar outras vezes o crédito
tributário, culminando na última diligência fiscal de fls. 10.264/ 10.273 e anexos, e
último adendo à impugnação por parte da Notificada, de fls. 10.277/ 10.281.
É a síntese, apertada, dos autos.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls.
10501/10504 dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO 01/05/1996 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
A partir da publicação da Súmula Vinculante n° 08 do STF, em 20/06/2008, que
reconheceu a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, aplica-se aos
créditos previdenciários O prazo decadencial qüinqüenal, previsto no Código Tributário
Nacional.
Lançamento Improcedente.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
Fl. 10512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.701 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002552/2007-41

“Isto posto, acatada a preliminar da decadência, desconheço das demais argumentações
suscitadas pela defesa para VOTAR PELA IMPROCEDENCIA do crédito constituído
na presente Notificação Fiscal, exonerando integralmente o contribuinte do crédito nela
exigido.”
Em razão do valor do crédito exonerado, houve a interposição de recurso de
ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso de ofício preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido.
A DRJ de origem entendeu pela improcedência do lançamento, assim constando
no voto do relator:
Cumpre-nos reconhecer a Improcedência da presente Notificação Fiscal, pela
pertinência do argumento preliminar aduzido pela Impugnante que pleiteia a decadência
do direito da constituição do crédito tributário.
Inicialmente cabe ressaltar que à época da lavratura da NFLD em tela, encontrava-se em
plena vigência o art. 45 da Lei n° 8.212/91, dispondo que o direito da Seguridade Social
apurar e constituir seus créditos extinguia-se após 10 anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído, ou da data em
que se tomasse definitiva a decisão que houvesse anulado por vício formal, a
constituição de crédito anteriormente efetuada.
Dessa forma, correta a Auditoria Fiscal, eis que agiu em consonância com o disposto na
legislação vigente à lavratura da Notificação.
Ocorre que, em 20/junho/2008, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula
Vinculante n° 8, que trouxe a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212/91, abaixo reproduzido:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei n° 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei n” 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Consoante o artigo 2° da Lei n° 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o
cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, o
enunciado destas súmulas, a partir de sua publicação na imprensa oficial, tem efeito
vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública
direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
Assim, a partir da data da publicação daquela Súmula, no tocante à decadência deve-se
aplicar as regras do Código Tributário Nacional, alt. 173, I, que traz a determina
qüinqüenal, verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
Fl. 10513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.701 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002552/2007-41

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
Da análise da NFLD em foco, lavrada em dezembro/2005 constituindo contribuições
sociais que remontam ao período compreendido entre 05/1996 a 12/1998, constata-se
que se operou a decadência do direito de lançar para a totalidade das contribuições
sociais nela vertidas.
Isto posto, acatada a preliminar da decadência, desconheço das demais argumentações
suscitadas pela defesa para VOTAR PELA IMPROCEDÊNCIA do crédito constituído
na presente Notificação Fiscal, exonerando integralmente o contribuinte do crédito nela
exigido.
Conforme se verifica na NFLD objeto deste processo administrativo fiscal, esta
foi lavrada em dezembro/2005 constituindo contribuições sociais que remontam ao período
compreendido entre 05/1996 a 12/1998, constata-se que se operou a decadência do direito de
lançar para a totalidade das contribuições sociais nela vertidas, nos termos da Súmula Vinculante
no 8 do Supremo Tribunal Federal, seja pela contagem do prazo decadencial pelo art. 150, §4o do
CTN, seja pelo art. 173, I, do CTN.
No caso, verifica-se que a competência mais recente (12/1998), que vence em
01/1999, ainda que realizada a contagem do prazo decadencial na forma menos benéfica à
contribuinte, nos termos do art. 173, I, do CTN, o prazo de lançamento escoou em 31/12/2004.
Desse modo, sendo lavrada a NFLD somente em dezembro/2005, encontra-se o lançamento
integralmente abrangido pela decadência.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 10514
DF CARF MF
Documento nato-digital